Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 171784215, dos autos de origem) nos autos da ação anulatória, no 0731534-43.2023.8.07.0001, proposta em face de VALUMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ADVOCACIA VASCONCELOS (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Relativamente ao pedido de tutela de urgência, indefiro-os, eis que o imóvel já não mais pertence ao patrimônio da arrematante, tendo sido alienado a terceiro em 02/05/2022, conforme R43-95266 (id. 166887366). (...) Em suas razões recursais (ID 52239272), a agravante/autora sustenta que se trata de ação anulatória de arrematação c/c pedido de antecipação de tutela, a fim de declarar a invalidação da arrematação do imóvel registrado na matrícula no 95266, consistente na unidade imobiliária localizada na 304, do Bloco "C", da SQSW-101, do SHCSW, Brasília/DF, nos termos do artigo 903, § 4o, do CPC. Afirma que, após emenda à inicial, o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela provisória, por entender que o imóvel já não mais pertence ao patrimônio da arrematante, ora agravante, tendo sido alienado a terceiro em 02/05/2022, conforme R43-95266 (ID 166887366, dos autos de origem). Defende que, até que se obtenha o trânsito em julgado da ação de origem, a quantia de R$ 1.847.142,44 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) depositada na conta judicial vinculada ao Juízo Universal, proveniente da alienação do imóvel no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, não poderá ser objeto de transferência. Argumenta, que em face da conexão entre as ações, não é possível tornar disponível a quantia depositada na conta do Juízo Universal até que se julgue a ação anulatória, visto que neste processo se discute a invalidação da arrematação, face a ausência de intimação da agravante acerca da constrição do referido imóvel. Ao final, requer seja deferida a antecipação de tutela pretendida para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão combatida, a fim de que se aguarde o trânsito em julgado da ação anulatória de arrematação, para tornar indisponível a quantia de R$ 1.847.142,44 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) depositado na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Preparo (ID 52147989). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de tutela de urgência, para tornar indisponível a quantia de R$ 1.847.142,44 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) depositado na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, até que se tenha o trânsito em julgado da ação anulatória de arrematação. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.